Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746949-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAVONE PEREIRA NERI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAVONE PEREIRA NERI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada vindicada visando a "suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora”, subsidiariamente, a “limitação do pagamento da dívida em 30% mediante depósito mensal em juízo ou, ainda, a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 dias”. Em suas razões recursais (ID 65821051), o autor agravante alega que seus encargos mensais totalizam o valor de R$ 6.229,00, correspondente a 69,00% de sua renda líquida mensal. Sustenta não possuir condições de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice”, visto se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Defende ser aplicável ao caso a Lei 14.181/2002 (Lei do Superendividamento) para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: “(i) deferir a exibição de todos os contratos bancários firmados entre as partes; (ii) determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora, até o julgamento final da lide; OU (iii) o deferimento da limitação do pagamento da dívida em 30% do rendimento líquido do Agravante, ou seja, após os descontos obrigatórios (pensão alimentícia, contribuição pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional e imposto de renda retido fonte); OU (iv) a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 dias.” Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que, em pedido de antecipação de tutela de urgência ancorada na Lei do Superendividamento, indeferiu a limitação de descontos referentes aos contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se da fase conciliatória do procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181, de 1.7.2021), com vistas ao tratamento judicial por superendividamento do(a) consumidor(a), ora requerente, em face de seu(s) fornecedor(es) credor(es), ora requerido(a)(s), todos identificados em epígrafe. Indefiro a tutela provisória de urgência almejada, à míngua de amparo legal, sobretudo diante do caráter conciliatório desta primeira fase do procedimento eleito pelo requerente. Com efeito, destaco que "deferida ou indeferida, a tutela de urgência exerceria impacto indesejado em relação à escolha entre a jurisdição voluntária ou contenciosa, e afetaria sobremaneira a eventual proposta de repactuação da dívida" (Desembargadora CARMEN BITTENCOURT. TJDFT, 8.a Turma Cível, AGI n. 0743649-02.2023.8.07.0000 , decisão monocrática publicada no DJe: 23.10.2023). Sobre o tema, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RITO ESPECIAL. TUTELA. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. INDEFERIMENTO. ETAPA INICIAL. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. 1. A primeira fase do processo de repactuação de dívidas visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores na qual o consumidor apresentará proposta de pagamento (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do processo de repactuação de dívidas não seria de natureza contenciosa, de maneira que é prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos da parte, requerida em sede de tutela de urgência. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1925130, 0701739-24.2024.8.07.9000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO ABUSO OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. 2. Os elementos de convicção de início trazidos aos autos pelo autor não confirmam a alegação inicial de que incorreram as instituições financeiras rés em abuso ou defeito na prestação dos serviços que prestam no mercado de consumo ao concederem empréstimos bancários com pagamento ajustado em parcelas mensais e sucessivas por débito direto em folha de pagamento do mutuário, ora recorrente. 2.1 Caso concreto em que não constatada violação ao art. 2o, parágrafo único, I e II, da Lei federal 14.509, de 27/12/2022, que limita o lançamento de descontos autorizados a título de empréstimo consignado ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta do servidor federal, deduzidos apenas os abatimentos obrigatórios. 3. Inviabilidade reconhecida de liminarmente conceder a tutela de urgência postulada pelo servidor público federal, ora agravante, para de imediato tornar inexigíveis as obrigações pecuniárias por ele contratualmente ajustadas e limitá-las a quantia correspondente ao percentual máximo de de 30% de seus rendimentos líquidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1920861, 0719359-83.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024) Designe-se a audiência conciliatória prevista no referido art. 104-A, cabeça, do CODECON, a ser realizada pelo 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), na qual o(a) requerente apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, cabeça, parte final, do CODECON). Feito isso, expeça-se a citação para todos os termos e atos procedimentais, advertindo-se de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o art. 104-A acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2.o, do CODECON), além da pena de revelia. Na hipótese de lograr êxito a conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada, procedendo-se também em conformidade com o disposto no art. 104-A, § 3.o e § 4.o, incisos I a IV, do CODECON. Publique-se e cumpra-se. Intimem-se.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas que viole os limites legalmente estabelecidos, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator